Tribunal: TJDFT
Processo: 0007184-59.2015.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0007184-59.2015.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO PAN S.A APELADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Compulsando os autos, verifico inconsistências na documentação apresentada para fins de demonstração do recolhimento do preparo recursal. De fato, embora a parte apelante tenha apresentado Comprovante de Pagamento de Títulos (id. 15663083), este veio desacompanhado da respectiva Guia de Custas e Emolumentos, documento bancário que permitiria avaliar a regularidade do comprovante e sua efetiva pertinência para com o presente feito. Assim, com fundamento no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, intimem-se a parte apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos a referida Guia de Custas e Emolumentos, de modo que seja possível aferir de maneira inequívoca a regularidade do preparo, ou promova seu recolhimento em dobro, sob pena de deserção e consequente não conhecimento do recurso. Intimem-se. Após, venham os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora